Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL/HORAS EXTRAS Guarda Civil - Município de Campinas – Pretensão de recálculo das horas extras, com a utilização do divisor de 180 horas mensais, e não de 216 – Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 – Previsão de jornada máxima de 180 horas mensais, que deverá ser a adotada para o cálculo das horas extras – Diferenças que deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, desde a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL/HORAS EXTRAS Guarda Civil - Município de Campinas – Pretensão de recálculo das horas extras, com a utilização do divisor de 180 horas mensais, e não de 216 – Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 – Previsão de jornada máxima de 180 horas mensais, que deverá ser a adotada para o cálculo das horas extras – Diferenças que deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, desde a data em que devidas, com incidência de juros de mora da caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 5°, da Lei n° 11.960/09, a partir da citação - Sentença de improcedência reformada – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Inversão do ônus da sucumbência – Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 4°, inciso II, do Novo CPC.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003865-65.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUZIER
TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
2
VOTO No 25.344
APELAÇÃO CÍVEL No 1003865-65.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: LUZIER TAVARES
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Juiz de 1a instância: Luis Mario Mori Domingues
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL/HORAS EXTRAS Guarda
Civil - Município de Campinas Pretensão de recálculo das horas
extras, com a utilização do divisor de 180 horas mensais, e não de
216 Aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 Previsão de
jornada máxima de 180 horas mensais, que deverá ser a adotada
para o cálculo das horas extras Diferenças que deverão ser
corrigidas pelo IPCA-E, desde a data em que devidas, com
incidência de juros de mora da caderneta de poupança, nos termos
do disposto no art. 5°, da Lei n° 11.960/09, a partir da citação -
Sentença de improcedência reformada Precedentes deste Egrégio
Tribunal Inversão do ônus da sucumbência Condenação do réu
ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor da
condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 4°,
inciso II, do Novo CPC.
Recurso provido.

Trata-se de Ação de Declaratória ajuizada por Luzier
Tavares contra o Município de Campinas, em que pretende a declaração e
reconhecimento do equívoco no cálculo do divisor da hora trabalhada pelo
autor, pois labora na jornada 12x36, requerendo seja estabelecido o divisor de
180 horas mensais, sendo 36 semanais, sobre os devidos reflexos laborais
(férias, 1/3 constitucional, 13° salário, incidência nos abonos pessoais

adicionais de tempo de serviço, adicional de natureza permanente e adicional
de risco de vida); e caso tenha o autor horas extras já pagas no período
pleiteado, o recálculo destas e a correção para os vencimentos vincendos.
A decisão de fls. 32 deferiu ao autor o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
3
gratuidade da justiça.
A r. sentença de fls. 163/167 julgou improcedente a
ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios ao patrono do adverso, que arbitrou em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, incisos I a V, do Código de
Processo Civil.
Deixou consignado que o valor dos honorários será
corrigido de acordo com a Tabela Prática IPCA-E, e que os juros de mora
serão incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença.
Estatuiu, por fim, que a execução das verbas
sucumbenciais arbitradas na sentença estará subordinada, contudo, à prova
pelo vencedor de que o vencido perdeu a condição de necessitado, nos termos
do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação
a fls. 170/183, requerendo a reforma da r. sentença e consequente
procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 185/191.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as
partes é estatutária e no Município de Campinas foi editada a Lei Municipal n°
12.986/2007, que regula especificamente a jornada de trabalho do autor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
4
seu art. 12, que estabelece:
Art. 12 O horário dos turnos de trabalho do Guarda
Municipal será fixado de acordo com a natureza e a necessidade do serviço e
os campos de atuação, não ultrapassando o limite de 180 (cento e oitenta)
horas mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à escala de revezamento e
plantões.
Parágrafo 3° - Todas as convocações que resultarem
em trabalho acima da jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas serão
remuneradas como horas extras.
Nesse contexto, o divisor indicado e utilizado pelo
réu (de 216 horas), para cálculo das horas extras devidas ao autor, mostra-se
manifestamente equivocado, uma vez que, para atingir tal multiplicador de
216 horas mensais, executando-se 36 horas semanais de trabalho, seria
necessária a multiplicação dessas 36 horas por 6 semanas, cálculo que
extrapolaria o período de 5 semanas (6 x 36 = 216), apenas esclarecendo que
o período de 5 semanas é o comumente utilizado pela doutrina e
jurisprudência no cálculo da jornada mensal de trabalho.
Melhor
explicando,
considera-se
que
30
dias
possuem 720 horas, e que cada turno de um Guarda Municipal dura 12 horas
de trabalho + 36 horas de descanso, o que resulta em turnos de 48 horas, de
maneira que basta saber quantos turnos de 48 horas há em 30 dias de
trabalho.
Para tanto, deve-se dividir a quantidade de horas
existentes em 30 dias (720 horas) pela quantidade de horas de duração de
um turno (48 horas), obtendo-se como resultado o número 15, que nada mais
é do que o número de turnos trabalhados a cada 30 dias de trabalho. Ou seja,
os Guardas Municipais trabalham exatamente 15 turnos a cada 30 dias.
Portanto, tem-se que o autor trabalha 15 turnos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
5
cada 30 dias e, em cada turno, trabalha 12 horas efetivas. Nesse passo,
multiplicando-se o número de turnos pelo número de horas trabalhadas em
cada turno, obtém-se a quantidade de horas trabalhadas em um mês (15 x 12
= 180). Logo, conclui-se que o autor apresenta 180 horas de trabalho efetivo
a cada 30 dias.
Ressalte-se, por oportuno, que este raciocínio
demonstra que o número de 180 horas mensais de trabalho efetivo não foi
escolhido aleatoriamente pelo legislador, mas calculado tal como prevê o art.
12 da Lei Municipal n° 12.986/2007.
Por outro lado, para que os Guardas Municipais
trabalhassem mais de 180 horas por mês, precisariam laborar mais de 12
horas por turno, tendo suprimido parte de seu tempo de descanso, o que é
inadmissível.
E é exatamente por este motivo que se mostra
inadequado que a base de cálculo salarial do autor sofra a incidência do divisor
de 216 horas semanais, como faz o réu.
Isso porque, com a aplicação do divisor incorreto,
diminui-se consideravelmente o valor das horas trabalhadas pelo autor,
incorrendo em flagrante redução de vencimentos, o que é vedado pelo art. 7°,
inciso VI, da Constituição Federal, que traduz princípio de fundamental
importância nas relações de trabalho, em vista da proteção assegurada ao
trabalhador, no sentido de não sofrer decréscimos em seus salários, por meio
de imposição unilateral.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMPINAS
Guarda
Municipal Jornada 12x36 Pretendida a utilização
do coeficiente “180” para o cálculo das horas extras
Irresignação
Cabimento
Lei Municipal n°
12.986/07 que estabelece a jornada mensal máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
6
de 180 horas, com pagamento das demais horas
como extraordinárias Soma das horas líquidas de
trabalho que resulta em 180 horas mensais

Utilização do divisor 180 Precedentes desta Corte
Recurso provido.
(Apelação
Cível
n°
1024124-18.2019.8.26.0114,
Relator: Danilo Panizza, Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 11 de agosto
de 2020).
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Ação
Declaratória c/c cobrança. Jornada de Trabalho.
Pretensão de emprego do divisor de 180 horas.
Cabimento. Exegese do art. 12 da Lei Municipal n.
12.986/07.
Previsão
de
jornada
efetivamente
trabalhada máxima de 180 horas mensais para os
guardas
civis
municipais.
Divisor
de
216
indevidamente
empregado
pela
Municipalidade.
Inaplicabilidade da Lei n. 12.985/07. Regra geral
que disciplina a jornada dos servidores públicos
municipais, que não se aplica ao caso, em razão da
legislação específica para Guarda Civil Municipal (Lei
n. 12.986/07). Ação julgada improcedente. Sentença
reformada,
para
a
procedência
da
demanda.
Precedentes desta E. Corte. RECURSO PROVIDO.
(Apelação
Cível
n°
1011573-06.2019.8.26.0114,
Relatora: Isabel Cogan, Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 05 de agosto
de 2020).
Apelação

Ação
Declaratória
c/c
cobrança

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Guarda Civil

Município de Campinas
Jornada de Trabalho

Pretensão de utilização do divisor de 180 horas

Admissibilidade

Exegese
do
art.
12 da Lei
Municipal n. 12.986/07
Previsão de jornada
efetivamente trabalhada máxima de 180 horas
mensais para guardas civis municipais
Divisor de
216 utilizado pela municipalidade Descabimento
Inaplicabilidade da Lei n. 12.985/07
Regra geral
que disciplina a jornada dos servidores públicos
municipais, mas somente aplicável àqueles que não
possuem uma lei específica regulamentando a sua
jornada de trabalho Os Guardas Civis Municipais de
Campinas são submetidos à legislação específica
(Lei n. 12.986/07), que regula especificamente a
sua jornada de trabalho Inexistência de “lacuna”
referente à matéria que justifique a aplicação da lei
geral Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença de improcedência reformada
Recurso
provido para julgar procedente a ação.
(Apelação
Cível
n°
1039002-45.2019.8.26.0114,
Relator: Marcelo L. Theodósio, Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003865-65.2020.8.26.0114 -Voto no 25.344 KMS
7
de julho de 2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, a fim de
determinar que o réu adote o divisor de 180 horas mensais na base de cálculo
salarial e demais reflexos do autor, bem como realize o pagamento das
diferenças devidas, a título de hora extra, de todas as horas excedentes a 180
horas mensais, no período especificado na inicial, observada a prescrição
quinquenal, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em
que devidas, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de
poupança, a partir da citação, reconhecendo-se a natureza alimentar da verba.
Com a inversão do ônus da sucumbência, deve o réu
responder pelo pagamento das despesas processuais e da verba honorária,
ora arbitrada em 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no
art. 85, §§ 3°, inciso I, e 4°, inciso II, do Novo CPC.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator